Tribunal: TJSP
Processo: 2266536-14.2019.8.26.0000
Classe: Embargos / Mandato
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564678
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
2266536-14.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Taquarituba, em que é embargante
MARIA DAS GRACAS SILVA SIQUEIRA, é embargada RENATA PRETER ANGELIS
DE BOTELHO..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2266536-14.2019.8.26.0000/50001 - ac
2
VOTO No 37.111
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2266536-14.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: TAQUARITUBA
EMBGTE.: MARIA DAS GRACAS SILVA SIQUEIRA
EMBGDA.: RENATA PRETER ANGELIS DE BOTELHO
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada, o que fica declarado para fins de
prequestionamento. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela agravante ao v. acórdão de fls. 13/14, que
negou provimento ao agravo interno por ela interposto.
Aponta a embargante omissão na
decisão colegiada, sob o argumento de que não foi apreciado seu
questionamento quanto à nulidade do título de crédito ter sido objeto da
exceção de pré-executividade por ela oposta nos autos principais.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes provimento, pois o v.
acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição que deva ser sanada, o que fica aqui expressamente declarado,
para efeito do prequestionamento desejado. Intenciona prequestionar a
matéria.
Tenha-se presente que o agravo de
instrumento interposto pela embargante não foi conhecido por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2266536-14.2019.8.26.0000/50001 - ac
3
decisão monocrática em virtude de não ter sido deduzida a competente
impugnação à penhora nos autos principais antes da decisão agravada,
oportunidade que foi recomendado à parte formular sua pretensão pela via
adequada e, a depender do quanto decidido, recorrer oportunamente.
Ainda, registre-se que inconformada, a
agravante apresentou agravo interno, o qual foi desprovido por unanimidade
de votos dessa Col. Câmara por não ter sido apresentada nenhuma novidade
substancial a infirmar a decisão monocrática supra citada.
Desse
modo,
verifica-se
que
o
verdadeiro intuito da embargante com a oposição dos presentes embargos é a
modificação do que se decidiu, sendo certo que se não concorda com as
conclusões adotadas pela Turma Julgadora, deve se valer dos meios
apropriados, pois os embargos declaratórios não se mostram aptos a sanar o
mero inconformismo aqui manifestado.
Quanto
ao
prequestionamento
da
matéria, consigna-se que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos
os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a ser
decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados
bastem para justificar o concluído na decisão, o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229).
Confira-se,
ainda:
“se
a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2266536-14.2019.8.26.0000/50001 - ac
4
declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j.
14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou constitucional
com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já estivesse aludido
no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor do
artigo 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.
Conclusivamente, não se identifica
nenhuma omissão no v. acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator